Tribunal: STF
Processo: Ext 1502
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Governo do Peru em desfavor de VICTOR ENRIQUE BERNAL MIRANDA OU VICTOR BERNAL MIRANDA OU VICTOR BERNAL.



    2. A extradição foi deferida pela 1ª Turma desta Corte em agosto de 2020, tendo o Governo do Peru sido notificado para a retirada do extraditando em 7.01.2021 no prazo de 60 dias.



    3. Tendo em vista que o prazo se esgotou sem que o extraditando tivesse sido retirado do país, a defesa requereu a sua soltura, nos termos do art. 93 da Lei 13.445/2017.



    4. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela revogação da prisão, mas mantendo-se a sua prisão por força da Ext 1.653, e o arquivamento dos autos (doc. 123).



    5. O pedido de relaxamento de prisão foi por mim indeferido em 03.03.2021 (doc. 80). Na ocasião, argumentei que o cômputo do prazo de 60 (sessenta) dias para a retirada do extraditando do território nacional, previsto no art. 92 da Lei 13.445/2017, inicia-se a partir da ciência da decisão que deferiu o pedido de extradição pelo Estado Requerente. No caso concreto, este prazo se iniciou em 07.01.2021, como informado pelo Ministério da Justiça (Doc. 77, fls. 150).



    6. Atualmente, há ordem de prisão em vigor por conta da Ext 1.653, requerida pelo Governo dos Estados Unidos, a qual se encontra em curso nesta Corte. Portanto, não obstante o art. 93 da Lei 13.445/2017, permanece razão para a manutenção da prisão do extraditando.



    7. Tendo em vista este contexto, já transitado em julgado o deferimento da presente extradição e comprovada a inércia do Governo do Peru quanto à retirada do extraditando (doc. 142, fls. 09/11), não há mais razão para a continuidade deste feito.



    8. Do exposto, já esgotada a jurisdição e transitado em julgado o acórdão, determino o arquivamento da presente extradição com baixa na distribuição. 



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator